Tribunal: TJDFT
Processo: 0718052-83.2018.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. VEÍCULO PARADO NO LEITO VIÁRIO. EXCEÇÃO LEGAL VERIFICADA. PRESUNÇÃO DE CULPA. NÃO ILIDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Segundo a regra estática de distribuição do ônus da prova, cabe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu dos fatos desconstitutivos, modificativos ou extintivos.
2. É presumível a culpa do condutor que abalroa a traseira do carro que segue à frente. Tal presunção decorre da obrigação do motorista de manter o domínio do automóvel a todo tempo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, assim como de manter distância de segurança dos demais veículos (art. 28, do Código Brasileiro de Trânsito).
3. Lado outro, o art. 46, do Código de Trânsito Brasileiro permite a imobilização temporária de veículo sobre o leito viário em situação emergencial, exigível a sinalização de advertência.
4. Comprovada a colisão traseira, não havendo evidência de que o condutor do veículo assegurado agiu com culpa, impõe-se a procedência do pedido de reparação de danos formulado pela seguradora.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.